Tribunal: TJSP
Processo: 2242566-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE – Decisão que deferiu a penhora de 30% da remuneração líquida da agravante até o limite do valor executado – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Garantia de impenhorabilidade dos salários, proventos de aposentadoria, rendimentos e quantia depositada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE – Decisão que deferiu a penhora de 30% da remuneração líquida da agravante até o limite do valor executado – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Garantia de impenhorabilidade dos salários, proventos de aposentadoria, rendimentos e quantia depositada em caderneta de poupança, desde que não ultrapassem o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, IV e §2o, do CPC, bem como do entendimento estabelecido pelo C. STJ acerca do tema – Agravante que recebe vencimentos líquidos inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos – "Mens legis" que visa garantir o mínimo para a subsistência do devedor – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para afastar a penhora de 30% (dez por cento) dos aludidos rendimentos da agravante.